Tribunal: TJDFT
Processo: 0734794-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Remessa Necessária. Supletivo. Impossibilidade de utilização como mecanismo de avanço escolar por menores de 18 anos. IRDR 13. Tema 1.127/STJ. Modulação de efeitos. Decisão judicial anterior à publicação do acórdão.
1. O STJ, ao julgar o Tema 1.127 sob o rito dos repetitivos, firmou a ilegalidade da utilização da EJA como forma de avanço escolar por menores de 18 anos, ainda que emancipados ou com altas habilidades. Na mesma ocasião, modulou os efeitos da decisão, fixando como marco temporal 13/06/2024, para resguardar as situações jurídicas constituídas com base em decisões judiciais anteriores.
2. No caso, tendo o impetrante obtido decisão liminar em 2018, que autorizou o exame da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para obter o certificado de conclusão do ensino médio, aplica-se a modulação, devendo ser preservada a situação jurídica consolidada.